Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729153-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O A Apelação interposta pelo Hotel Pousada Cabana da Mata Ltda, que não é beneficiário de justiça gratuita ou de isenção legal, não foi instruído com o comprovante de pagamento do preparo. Por meio de despacho (ID 62881426), intimei o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 63837619). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator